Tribunal: TJPA
Processo: 0802369-46.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802369-46.2020.8.14.0040

APELANTE: ARI BATISTA DE FREITAS

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 256, §3º DO CPC - CITAÇÃO FICTA E TODOS OS ATOS POSTERIORES NULOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DE APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E REGULAR PROCESSAMENTO/JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO.

1- No presente caso, tanto a parte autora, quanto o Ju
í
zo de 1
º
grau tomaram conhecimento de novo endere
ç
o da requerida, dispon
í
vel, inclusive, no pr
ó
prio site da empresa, o que facilmente se conclui o n
ã
o esgotamento dos meios poss
í
veis para a localiza
çã
o da requerida, a fim de justificar a cita
çã
o ficta, nos termos do art. 256,
§
3
º
do CPC.

2-Assim, considerando que na espécie não houve o esgotamento de diligência de citação no endereço de indicado nos autos, o que potencialmente permitiria descobrir o paradeiro da parte (
§ 3º
do art.
256
do
CPC
), bem como que não há elementos nos autos aptos a validar conclusão de que a ré obteve efetivo conhecimento do processo quando da
citação
ficta, impõe-se a declaração de
nulidade
.

3- Oportuno salientar, que o feito não se encontra suficientemente maduro, necessitando de instrução processual e produção de prova a fim de elucidar a demanda proposta, até mesmo para se evitar qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, §3º do CPC.

4-Recurso interposto pela parte requerida conhecido e provido, para acolher a preliminar por ela suscitada, decretando a nulidade de citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem com reabertura do prazo legal para apresentação da contestação e regular processamento/julgamento do feito.

5-Recurso interposto pela parte autora julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante/apelado
ARI BATISTA DE FREITAS

e

apelado/apelante
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DAR-LHE PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ARI BATISTA DE FREITAS

E RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, bem como condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA-EPP.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que em 25/11/2019 realizou proposta de adesão a grupo de consórcio através da administradora Reserva Administradora de Consórcio LTDA.

Aduziu que a requerida se comprometeu com a contemplação imediata e liberação do prêmio, desde que o autor realizasse sua proposta de adesão, tendo, portanto, o requerente realizado o depósito de R$ 30.000,00 e R$ 12.073,10, na data acima referida.

Esclareceu, entretanto, que nunca recebeu o automóvel, tampouco o seu valor de volta, requerendo a indenização por danos materiais no importe de R$ 42.073,10 (quarenta e dois mil, setenta e três reais e dez centavos) e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 10741935) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, tão somente para condenar a empresa requerida a pagar indenização por dano moral, julgando improcedente o pleito relativo ao dano material.

Irresignados, tanto o autor quanto a requerida interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 10741944/10741950)

ARI BATISTA DE FREITAS
interpôs recurso de apelação (ID 10741944), se insurgindo contra parte da sentença que julgou improcedente o pleito relativo aos danos materiais, salientando, para tanto, que havia indício suficiente posto que no próprio contrato firmado entre as partes há a presunção da realização do negócio jurídico bem como do dano.

Aduz que o Juízo de 1º grau se omitiu não tendo determinado a emenda da inicial para que a parte pudesse fazer prova do fato, ressaltando que cabe ao juiz, de forma suplementar, e não afrontador do princípio da inércia, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo.

Ressalta que realizou dois depósitos para a requerida, o primeiro
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o segundo na quantia de R$ 12.073,10 (doze mil e setenta e três reais e dez centavos) ambos realizados no dia 25 de novembro de 2019 e 26 de novembro de 2019, respectivamente, afirmando, inclusive, possuir os comprovantes.

Em relação aos danos morais, requer a sua majoração, fixando a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização.

Sustenta também a necessidade de decretação de revelia, posto que a requerida mesmo tendo sido citada não compareceu ao processo, afirmando ser necessário a aplicação dos efeitos do referido instituto, nos termos do art. 344 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 42.073,10 (quarenta e dois mil, setenta e três reais e dez centavos) e indenização por danos morais, majorando o valor arbitrado para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs recurso de apelação (ID Nº. 10741950), alegando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 256 do CPC, salientando que no caso em tela houve apenas uma tentativa de citação no endereço da requerida.

Salienta que o próprio autor juntou aos autos pesquisas de endereço da requerida, entretanto, afirma que não fora pleiteado a citação no endereço informado, tendo sido de imediato requerido a citação por edital.

No mérito, alega a inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais, afirmando não ter havido qualquer promessa de contemplação, salientando ainda que o autor estava ciente de que estava assinando um contrato de consórcio.

Pugna ainda pela inexistência de danos morais, uma vez ausente os requisitos que ensejam seu deferimento, ressaltando que não fora comprovado pelo autor qualquer dor ou abalo moral decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Por fim, requer provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar, anulando todos os atos processuais posteriores à citação por edital e, no mérito, que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões, somente a parte autora apresentou peça de contestação ao recurso (ID Nº. 10741964), refutando todos os argumentos trazidos pela requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11205831).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Cumpre esclarecer que ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Atenho-me a preliminar de nulidade da citação por edital, suscitada pela parte requerida, em sede de seu recurso de apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL

Alega a requerida a nulidade da citação por edital
, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 256 do CPC, salientando que no caso em tela houve apenas uma tentativa de citação no endereço da requerida.

Salienta ainda, que o pr
ó
prio autor juntou aos autos pesquisas de endere
ç
o da requerida, entretanto, afirma que n
ã
o fora pleiteado a cita
çã
o no endere
ç
o informado, tendo sido de imediato requerido a cita
çã
o por edital.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa requerida ora apelante sustenta que n
ã
o se esgotaram todos os meios dispon
í
veis ao Poder Judici
á
rio para sua localiza
çã
o, na forma do art. 256,
§
3
º
do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
; III - nos casos expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. §
3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação por edital, por constituir modalidade ficta de formalizar conhecimento da parte sobre o processo, configura medida excepcional, que somente pode ser considerada válida quando esgotados meios de localização para a citação pessoal da parte.

A respeito do assunto, preleciona Cândido Rangel Dinamarco:

“É certo que a citação por edital possui caráter excepcional,

“porque constitui um meio muito precário e pouco confiável quanto aos resultados a obter, legitimando-se no sistema porque constitui um meio de equilíbrio entre a garantia constitucional do contraditório, que se procura observar na medida do possível, e a promessa, também constitucional, de acesso à justiça”
(cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, v. III, p. 424).

No presente caso, observa-se que o autor, ao ajuizar a ação, requereu a citação da empresa requerida no endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID Nº. 10741852), tendo o Juízo de 1º grau determinado a citação por meio de carta com aviso de recebimento (ID Nº. 10741845).

Realizada a diligência, fora juntado o AR com a informação de “mudou-se”, tendo o requerente pleiteado a expedição de ofício às repartições públicas e concessionárias para se saber a localização da parte ré (ID Nº. 10741856), diligência esta que fora cumprida e não obtida qualquer resposta (ID Nº. 10741919).

Em nova manifestação (ID Nº. 10741922), mesmo tendo informado a existência de outro endereço constante, inclusive, no site da empresa requerida, informado na petição, qual seja, o logradouro constante à Rua Dr. Abreu Lima, 251, sobreloja, centro, 28360-000, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, não se atentou para requisitar a diligência neste endereço, tendo requerido de imediato a citação por edital.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, também não se atentou para o novo endereço constante no próprio site da empresa ré e informado pelo autor e deferiu a citação por edital (ID Nº. 10741924), que por sua vez fora realizada, conforme se verifica da certidão (ID Nº 10741928), ensejando, dessa forma a nulidade de todos os atos processuais posteriores, posto que, de forma cristalina, no presente caso, não foram esgotados meios de localização para a citação pessoal da parte.

Ressalta-se, tanto a parte autora, quanto o Ju
í
zo de 1
º
grau tomaram conhecimento de novo endere
ç
o da requerida, dispon
í
vel, inclusive, no pr
ó
prio site da empresa, o que facilmente se conclui o n
ã
o esgotamento dos meios poss
í
veis para a localiza
çã
o da requerida, a fim de justificar a cita
çã
o ficta, nos termos do art. 256,
§
3
º
do CPC.

Assim, considerando que na espécie não houve o esgotamento de diligência de citação no endereço de indicado nos autos, o que potencialmente permitiria descobrir o paradeiro da parte (
§ 3º
do art.
256
do
CPC
), bem como que não há elementos nos autos aptos a validar conclusão de que a ré obteve efetivo conhecimento do processo quando da
citação
ficta, impõe-se a declaração de
nulidade
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

"[...]. III -
A
citação

edital
ícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de
citação
pessoal da parte, inclusive por meio de sistema conveniado"
omissis (TJMG,
AC 1.0000.22.057122-8/001
, Des. Vicente de Oliveira Silva - 20ª CACIV - v.u., 24/08/2022).

"[...].
CITAÇÃO
POR
EDITAL
.
NULIDADE
. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. -
A
citação
por
edital
é medida extremamente gravosa, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do réu. - Cabíveis diligências à disposição do Juízo para localização da Ré, tais como consulta ao Bancenjud, expedição de ofícios à Receita Federal e às concessionárias de serviços público, a
citação
por
edital
implica inegável cerceamento de defesa."
(TJMG,
AC 1.0525.14.008660-0/001
, Des. José Marcos Vieira - 16ª CACIV - v.u., 20/09/2017).

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CITAÇÃO
POR OFICIAL JUSTIÇA FRUSTADA - TENTATIVA DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
CITAÇÃO

EDITAL
ÍCIA -
NULIDADE
. -
A
citação
por
edital
é medida excepcional e somente pode ser realizada após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do endereço do executado. - É nula a
citação
por
edital
deferida após uma tentativa de
citação
pessoal, sem que antes o exequente tenha requerido a consulta do endereço do executado nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e às repartições públicas e empresas prestadoras de serviço público para localização do endereço e permitir o ato citatório pessoal."
(TJMG,
AC 1.0148.12.004086-7/001
, Des. José Flávio de Almeida - 12ª CACIV - v.u., 19/04/2017).

Oportuno salientar, que o feito não se encontra suficientemente maduro, necessitando de instrução processual e produção de prova a fim de elucidar a demanda proposta, até mesmo para se evitar qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa requerida, para acolher a preliminar por ela suscitada, decretando a nulidade de citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem com reabertura do prazo legal para apresentação da contestação e regular processamento/julgamento do feito.

Julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023